Tribunal: TJDFT
Processo: 0701728-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701728-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE FROTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Vistos e etc. O recurso não veio aparelhado com o respectivo comprovante de preparo, por isso, esta Relatoria determinou a recorrente comprovar o recolhimento do preparo em dobro, na forma do§ 4odo art.1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção (ID 68002967). A recorrente manifestou-se no ID 68349167, alegando, em síntese, que não cabe a determinação de recolhimento em dobro das custas processuais, pois o pedido de gratuidade de justiça ainda pode ser objeto de recurso, cujo o prazo para interposição está aberto até 17/02/2025. Sem razão a recorrente. O pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante/autora foi indeferido na instância de origem, sendo que esta decisão é a que subsiste neste momento, pois inexiste eventual efeito suspensivo à referida decisão. Nota-se que o presente recurso não versa acerca da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade, nem tampouco conta com pedido específico de aludida benesse nestes autos. Cumpre ressaltar que a mera perspectiva de que a parte pode recorrer da decisão que lhe negou a gratuidade de justiça, não enseja automaticamente a concessão de efeito suspensivo para o fim de eximi-la de custear eventuais despesas processuais, como no presente caso. Neste contexto, em prestígio ao princípio da primazia da decisão de mérito, concedo derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para que a recorrente comprove o recolhimento do preparo em dobro, na forma do§ 4odo art.1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator